Tribunal: TJSP
Processo: 2239455-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239455-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante USION USINAGEM LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.787/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2239455-56.2020.8.26.0000
Agravante: Usion Usinagem EIRELI LTDA.
Agravado: Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acolhimento em parte
da exceção de pré-executividade. Condenação ao
pagamento
de honorários advocatícios.
Cabimento.
Princípio da causalidade. Precedentes. Decisão parcialmente
reformada em parte.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado
por USION USINAGEM LTDA. contra a r. decisão que, nos autos
da execução fiscal movida pelo ESTADO DE SÃO PAULO,
acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para o fim de
determinar recálculo da dívida limitada à taxa Selic.
Sustenta, em síntese, que a r. decisão não
observou o artigo 85 do CPC, quanto ao arbitramento da
sucumbência. Requer, assim, o provimento da insurgência para o
fim de condenar a exequente ao pagamento de honorários de
sucumbência em favor da agravante.
O agravado respondeu (fls. 583/393).
É o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, tem-se que o acolhimento da
exceção de pré-executividade, mesmo que em parte, implica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência de honorários advocatícios em favor do excipiente, em
razão do reconhecimento de excesso de execução, diante do
princípio da causalidade.
Nesse sentido, “em matéria de honorários e de
despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por
eles a parte que deu causa à instauração do processo” (Theotonio
Negrão, Codigo de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, 45a ed., Ed. Saraiva, pág. 144).
Aliás, “os ônus sucumbenciais subordinam-se ao
princípio da causalidade: devem ser suportados por quem deu causa à
instauração do processo” (STJ 1a Turma, REsp no 664.475, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, j. 03/05/2005, DJe).
Outrossim, este é o entendimento consolidado
pelo STJ, no julgamento do Tema no 421 (REsp no 1.185.036/PE ,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em
08.09.10):
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios em decorrência
da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de
Exceção de Pré-Executividade. 2. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.”
Assim, os honorários devem ser fixados nos
termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cujo valor será apurado após a correção do valor do crédito
tributário, levando-se em consideração a parcela excluída das
CDAs.
Nesse sentido, citam-se os julgados desta C.
Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal

Exceção de pré-executividade Decisão que acolheu em
parte a exceção de pré-executividade para afastar a
incidência dos juros moratórios previstos na Lei
estadual 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no
6.374/89, determinando a adequação das CDAs, mas
não fixou honorários advocatícios em favor da
executada Impossibilidade - Devida a condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade
Precedentes deste Egrégio Tribunal.
Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2049323-42.2020.8.26.0000,
rel. Des. Oscild de Lima Júnior, 11a Câmara de Direito
Público, j. em 09/04/2020);
“EXECUÇÃO
FISCAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE

Acolhimento
parcial

Honorários advocatícios
Cabimento
Precedentes
do C. STF e C. STJ Tema no 421 do STJ Reexame da
matéria à luz do art. 1.030, II, do CPC
Decisão
mantida.”
(Agravo de Instrumento no 2228884-60.2019.8.26.0000,
rel. Des. Afonso Faro Jr., 11a Câmara de Direito Público,
j. em 12/03/2020).
Fica parcialmente reformada, portanto, a r.
decisão agravada para o fim de determinar a fixação de
honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do
Código de Processo Civil, cujo valor será apurado após a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do valor do crédito tributário, levando-se em consideração a
parcela excluída das CDAs.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos retro especificados.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator